Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722438-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUDIMILA ZAMBELLI GOIS, CAMILA ZAMBELLI GOIS, CHLOE ZAMBELLI GOIS REU: NILSON DA SILVA, ACESSO CONSTRUTORA LTDA - EPP, CRISTIANE MARQUES MATOS, ALEXANDRE SOUSA DA SILVA, CHRISTIANY TEODORO DA SILVA, WILLIAM SOUSA DA SILVA ALENCAR, LUCIANA ALENCAR GUIMARAES DA SILVA, ROMULO SOUSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUIZA MARIA CANAPARRO NOGUEIRA FAVATO D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, na qual já foi apresentada contestação, bem como réplica pela parte autora. Consoante dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil, é assegurado às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, sendo vedada decisão surpresa, especialmente quando há possibilidade de produção de provas sobre os fatos alegados. No caso dos autos, não se verifica a desnecessidade imediata de dilação probatória. Assim, impõe-se oportunizar às partes a especificação das provas que pretendem produzir, nos termos do princípio do contraditório e do devido processo legal. Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade, sob pena de preclusão. Após, voltem conclusos para saneamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator